Tribunal: TJSP
Processo: 3006531-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – Decisão agravada que rejeitou a impugnação da ora agravante e homologou os cálculos da exequente – EXECUÇÃO EXTINTA - Nulidade da execução por iliquidez do título executivo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – Decisão agravada que rejeitou a impugnação da ora agravante e homologou os cálculos da exequente – EXECUÇÃO EXTINTA - Nulidade da execução por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar – Inexigibilidade do título - Critérios estabelecidos para o cumprimento primeiramente da obrigação de fazer, em audiência de conciliação, realizada no dia 26/03/2019, entre a FESP, ora agravante, e a entidade de classe APEOESP, sindicato que ingressou em juízo com a ação coletiva e que representa a parte agravante – Decisão reformada – Ausência de título hábil – Nulidade da fase executiva decretada de ofício – Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC – Recurso provido para extinguir a execução individual.